Tribunal: TRF3
Processo: 5001403-47.2017.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
167/366)

5001403-47.2017.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cediço que a Constituição Federal, no seu o art. 5o, inciso XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

2. Não se faz necessário comprovar a prévia recursa na via de administrativa do pedido de declaração de nulidade de constituição de microempresa individual, para que, tão somente em caso de recusa documentada do ente público responsável desponte a necessidade de propositura da ação.

3. De rigor reformar a r. sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, esclarecendo que descabe aqui a hipótese do artigo 1.013, §3o, I do CPC (art. 515, §3o, do Código de Processo Ci

Inteiro teor:
167/366)

5001403-47.2017.4.03.6128

e - DJF3 Judicial 1 Data: 14/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cediço que a Constituição Federal, no seu o art. 5o, inciso XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

2. Não se faz necessário comprovar a prévia recursa na via de administrativa do pedido de declaração de nulidade de constituição de microempresa individual, para que, tão somente em caso de recusa documentada do ente público responsável desponte a necessidade de propositura da ação.

3. De rigor reformar a r. sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, esclarecendo que descabe aqui a hipótese do artigo 1.013, §3o, I do CPC (art. 515, §3o, do Código de Processo Civil de 1973), uma vez que a demanda não reúne condições para o imediato julgamento.

4. Registra-se que a desconstituição da decisão derribada não implica em dizer ou assegurar qualquer direito ao autor, cuja análise pormenorizada deverá ser feita pelo juízo de origem.

5. Apelação, em parte, provida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001403-47.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIO URBANO GIMENES - SP311285-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001403-47.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIO URBANO GIMENES - SP311285-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelação cível interposta por Cassiano Pereira dos Santos contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, sob o fundamento de falta de interesse processual. A parte autora foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, “restando suspensos os pagamentos por ser beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.”

Concluiu o juízo de origem não haver utilidade na provocação da tutela jurisdicional no caso, uma vez que não há comprovação de recusa, na via administrativa, do pedido de declaração de nulidade da constituição de Microempresa Individual aberta em nome da parte autora. Assim, diante da ausência do interesse de agir da parte autora, entendeu não haver razão para a intervenção judicial, motivo pelo qual declarou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de uma das condições da ação.

Em suas razões recursais sustenta a autora, em síntese, que o entendimento exarado na sentença recorrida viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição da República) e que “não há, portanto, na hipótese, qualquer imperativo legal que exija a instauração de processo administrativo anterior à propositura da presente demanda.”

No mérito sustenta que as provas apresentadas nos autos são robustas, que a empresa fraudada fora aberta com sede em cidade que nunca sequer visitou, em um ramo de atividade que nunca trabalhou. Requer, assim, seja o recurso recebido e provido, julgando-se procedente a ação.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001403-47.2017.4.03.6128

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: CASSIANO PEREIRA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: FABIO URBANO GIMENES - SP311285-A

APELADO: UNIAO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Conheço da apelação, recebendo-a em seus regulares efeitos (art. 1.012, caput, do CPC).

Merece reparo a r. sentença.

É cediço que a Constituição Federal, no seu art. 5o XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

Existe interesse processual nos casos em que a parte requerente tem a real necessidade de provocar o Poder Judiciário, para com isso alcançar a tutela pretendida e, assim, lhe trazer um resultado útil.

No caso examinado, não se faz necessário comprovar a prévia recusa na via administrativa do pedido de nulidade da constituição de Microempresa Individual para que desponte a necessidade de propositura da ação.

Assim, na hipótese, não configura falta de interesse de agir a simples ausência de requerimento na via administrativa, sob pena de afrontar o disposto no art. 5o, XXXV, da CF/88.

De rigor reformar a r. sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, esclarecendo que descabe aqui a hipótese do artigo 1.013, §3o, I do CPC (art. 515, §3o, do Código de Processo Civil de 1973), uma vez que a demanda não reúne condições para o imediato julgamento.

Por oportuno, registro que a desconstituição da decisão derribada não implica em dizer ou assegurar qualquer direito ao autor, cuja análise pormenorizada deverá ser feita pelo juízo de origem.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação apenas para afastar a extinção do processo e devolver os autos à unidade de origem, para o prosseguimento nos ulteriores termos do processo.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONSTITUIÇÃO DE MICROEMPRESA INDIVIDUAL ABERTA DE FORMA FRAUDULENTA. DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO QUE COMPROVE A RECUSA NA VIA ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. É cediço que a Constituição Federal, no seu o art. 5o, inciso XXXV, consagrou o princípio da jurisdição universal, de modo que nenhuma lesão ou ameaça a direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário.

2. Não se faz necessário comprovar a prévia recursa na via de administrativa do pedido de declaração de nulidade de constituição de microempresa individual, para que, tão somente em caso de recusa documentada do ente público responsável desponte a necessidade de propositura da ação.

3. De rigor reformar a r. sentença, para afastar a extinção do processo sem resolução do mérito, esclarecendo que descabe aqui a hipótese do artigo 1.013, §3o, I do CPC (art. 515, §3o, do Código de Processo Civil de 1973), uma vez que a demanda não reúne condições para o imediato julgamento.

4. Registra-se que a desconstituição da decisão derribada não implica em dizer ou assegurar qualquer direito ao autor, cuja análise pormenorizada deverá ser feita pelo juízo de origem.

5. Apelação, em parte, provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação apenas para afastar a extinção do processo e devolver os autos à unidade de origem, para o prosseguimento nos ulteriores termos do processo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.